Tribunal: TJMT
Processo: 1019323-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019323-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (IMPETRANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA - CPF: 062.447.061-02 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO SAO JOAQUIM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO), CARLOS ANTÔNIO AFONSO GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), KESSY JHONES NUNES BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RODRIGUES ROQUE (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA NUNES BARBOZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE
RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL, GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
E, PRINCIPALMENTE,
ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– RISCO DE FUGA DO AGENTE – MANDADO DE PRISÃO QUE PERMANECE PENDENTE DE CUMPRIMENTO – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e a aparente fuga do agente - que nada obstante tenha ciência da ação penal instaurada em seu desfavor, permanece em local incerto e não sabido até o presente momento; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. YAN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA

WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA (Acadêmico de Direito)

PACIENTE:

LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do Inquérito Policial n.o 1000424-83.2021.811.0106 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

Narram os subscritores do
writ
que a autoridade policial de Novo São Joaquim/MT representou pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão
,
quebra de sigilo telefônico
e
prisão preventiva
em face do ora paciente e de outros 04 (quatro) indivíduos, porque supostamente integrariam um grupo criminoso voltado à prática do narcotráfico; sendo referidas pretensões acolhidas pelo juízo
a quo
sob os argumentos da garantia da ordem pública e da instrução criminal,
estando tais ordens judiciais pendentes de cumprimento até a presente data
.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, os impetrantes defendem as teses de
inidoneidade da fundamentação
lançada no decreto constritivo e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, argumentando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que em momento algum foram encontrados entorpecentes com o paciente, limitando-se os supostos indícios de autoria existentes em seu desfavor ao simples fato de ser convivente da também investigada
Ana Luiza Nunes Barboza
, bem como às alegações inverídicas feitas por usuários de entorpecentes, os quais teriam comparecido espontaneamente à Delegacia de Polícia para delatar supostos fornecedores de narcóticos da região; a tornar
controversa a materialidade delitiva
e
duvidosos os indícios de envolvimento do increpado com o comércio malsão
.

No que concerne ao

periculum libertatis
,

afirmam que o d. juízo
a quo
não declina um único elemento objetivo capaz de justificar a imposição da medida extremada, limitando-se a assentar a indispensabilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública e garantir a regularidade da instrução criminal em ilações abstratas acerca da
gravidade abstrata dos crimes
e da suposta
periculosidade do agente
, olvidando o
caráter excepcional
que detém a prisão preventiva e os
predicados pessoais abonatórios
ostentados pelo paciente - que é primário, não responde a outros processos criminais e exerce labor lícito; circunstâncias que demonstram a ilegalidade e arbitrariedade da prisão vergastada, impondo-se lhe a revogação.

Por tudo que expõem, os impetrantes pugnam pela concessão
in limine

da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva decretada em face do paciente, garantindo-lhe o direito de permanecer em liberdade até o final das investigações e de eventual ação penal.
No mérito
, postulam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A ação de dignidade constitucional veio instruída com os documentos eletrônicos registrados do ID 106974494 ao ID 106992951.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, por conexão ao HC n.o 1018318-02.2021.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida

(ID 107457479), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 107815495) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 108419493).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e dos informes prestados pelo juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício; que em
28/09/2021
a autoridade policial do município de Novo São Joaquim/MT representou pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão
,
quebra de sigilo de dados telefônicos
e
prisão preventiva
em face de
LUIZ FERNANDO SOUSA SILVA
e dos co-investigados
Marcelo Rodrigues Roque
,
Kessy Jhones Nunes Soares
,
Carlos Antônio Afonso Gonçalves
,
Ana Luiza Nunes Barboza
; diante da existência de fundadas suspeitas de que
integrariam grupo criminoso especializado na comercialização ilícita de entorpecentes
.

Desta feita, após manifestação favorável do i. representante do
Parquet
, referidas pretensões foram
deferidas
pelo MM. Juiz de 1o grau no dia
05/10/2021
, que justificou a imprescindibilidade das medidas na suposta necessidade de acautelar a ordem pública e garantir a regularidade da instrução criminal;
estando as aludidas ordens judiciais expedidas em desfavor de
LUIZ FERNANDO SOUSA SILVA
pendentes de cumprimento até a presente data
.

Pois bem. Extrai-se dos pronunciamentos judiciais ora vergastados que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos relatórios elaborados pela Polícia Judiciária Civil e nos demais documentos encartados nos inquéritos policiais de n.o 14/2021, 15/2021 e 24/2021, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com um grupo criminoso especializado na comercialização de narcóticos na região do município de Novo São Joaquim, no interior do Estado de Mato Grosso; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

A propósito, ressalto que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que assim não fosse, como bem ressaltado no i. parecer ministerial, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que em
22/10/2021
o ora paciente e seus comparsas
f
oram
denunciados
como incursos nas penas do
art. 33,
caput
e 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
; sendo a exordial acusatória devidamente
recebida
pela d. autoridade judiciária de 1o grau na data de
12/11/2021
[ação penal n.o 1000424-83.2021.811.0106];
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,
não se revela adequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal
.

É exatamente por isso que há muito a jurisprudência da Corte Cidadã firmou-se no sentido de que
“a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate.”

(AgRg no RHC 122.933/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

E no que pertine ao
periculum libertatis
, vislumbro que o MM. Juiz de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir que a
gravidade concreta
das condutas perpetradas, o
temor sentido pelas testemunhas
que se recusaram a prestar seus respectivos depoimentos por medo de eventuais represálias do grupo criminoso e a
aparente fuga do agente
, evidenciam a imprescindibilidade da medida constritiva para
garantir a regularidade da instrução criminal
,
acautelar a ordem pública
e, principalmente, para
garantir a escorreita aplicação da lei penal
.

Isso porque, em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), constatei que muito embora tenha inequívoca ciência acerca da persecução penal que pesa em seu desfavor, tanto que constituiu advogado e apresentou defesa prévia no bojo da ação penal n.o
1000424-83.2021.811.0106;
aparentemente,
LUIZ FERNANDO SOUSA SILVA está
FORAGIDO
, na medida em que, até o presente momento,
inexistem quaisquer notícias acerca do efetivo cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor
; circunstâncias que, a meu ver, demonstram sua intenção em se furtar de eventual responsabilização criminal e constituem argumentos válidos a respaldar, ao menos por ora, a manutenção do ergástulo.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça já emitiu posicionamento favorável à decretação da prisão preventiva como forma de assegurar a aplicação da lei penal, nos casos em que restar evidenciada a fuga do agente, veja-se:

"[...]
A teor do disposto no art. 312, caput, do Código de Processo
Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes
de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal
.
A última
hipótese é que autoriza a medida no caso de réus foragidos.
"
(vide: HC 607.602/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

“
Noticiado que o mandado de prisão encontra-se em aberto até a presente data, estando o Paciente na condição de foragido da justiça sem que tenha sido completamente elucidada a dinâmica dos fatos, (...) reforça-se a necessidade da cautela determinada pelo Juízo condutor da investigação.”
(vide: HC 574.782/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, ao temor causado às testemunhas e ao risco de que, em liberdade, o increpado venha a foragir, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
; não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
pois,
a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para
garantir a escorreita aplicação da lei penal
e
salvaguardar a ordem e segurança públicas
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUIZ FERNANDO SOUSA SILVA
e, de conseguinte, mantenho
seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de n.o 1000424-83.2021.811.0106 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021